Tribunal: TJDFT
Processo: 0739691-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam discutir o valor da condenação em honorários sucumbenciais, pois pretende alterar (minorar) o valor da condenação devida a título de honorários advocatícios.
3. Os honorários sucumbenciais foram fixados observando exatamente o disposto no § 8o, do art. 85, do CPC/2015, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resultasse em honorários irrisórios.
4. Por outro lado, a parte embargante requer, agora, que lhe seja concedida gratuidade de justiça. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração.
5. No presente caso, verifica-se que a parte embargante/querelante se declara hipossuficiente, mas se qualificou como médica veterinária e residente na Asa Sul. Além disso, não demonstrou situação sugestiva de sua condição de incapacidade financeira, tendo inclusive pago as custas iniciais, quando da distribuição da queixa-crime e o preparo recursal.
6. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Ressalto que, mesmo se fosse concedida a gratuidade ora requerida, ela ocorreria com efeitos ex nunc, vale dizer, para isentar o requerente dos encargos processuais a partir desta
fase processual, sendo que a solicitação foi realizada em sede de embargos de declaração.
7. Por fim, suposta decisão proferida em outro processo, sobre deferimento de gratuidade de justiça, não vincula decisão a ser proferida neste processo.
8. A decisão, portanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. Decisão proferida nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.